Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724969-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator